Tribunal: STF
Processo: RMS 39966
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do MS 29.759/DF, que restou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. 



    1. Esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 



    2. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. 



    3. Hipótese em que, ainda que a peça inicial pretenda tachar a impetração com caráter de omissão, tem-se que a insurgência dos impetrantes refere-se a supostos atos de instauração do processos de revisão de anistia, atos concretos e únicos, que teriam sido (segundo alegam) editados em 2011, sendo o writ impetrado em 2023. 



    4. Não foi apresentado nenhum documento comprobatório da efetiva instauração de procedimentos de revisão de anistia dos impetrantes, relacionados com o suposto direito líquido e certo, circunstância que inviabiliza o processamento do presente mandamus. 



    5. Agravo interno desprovido.” (eDOC 41, ID: 007abf2d, p. 1-2)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo Órgão colegiado (eDOC 63, ID: a78062d6).



    Nas razões do recurso ordinário (eDOC 70, ID : d1ae8a17), alegam os recorrentes, em essência, que o mandado de segurança tem por objeto a omissão do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania em dar cumprimento integral às portarias declaratórias de anistia política, de modo que, por se tratar de impugnação de ato omissivo, não restaria caracterizada a decadência da ação mandamental. 



    Aduzem, ainda, que “Os atos de concessão de anistias políticas não se inserem no conceito de ato administrativo – porque são atos políticos” (eDOC 70, ID : d1ae8a17, p. 13).



    Em contrarrazões (eDOC 85, ID: 7cd20309), a União afirma que os atos que buscam anular anistias anteriormente concedidas possuem caráter de ato comissivo, sendo certo, ainda, que os impetrantes sequer apresentaram os documentos comprobatórios do ato coator específico que supostamente teria violado direito líquido e certo. Pugna pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, por seu desprovimento.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, embora os recorrentes defendam que a ação mandamental tem por objeto a omissão do Ministro de Direitos Humanos e da Cidadania, relativamente à instauração de processos de revisão de anistias concedidas com base na Portaria n. 1.104/GM-3/1964, o Superior Tribunal de Justiça identificou de maneira adequada que, na realidade, o writ se volta contra supostos atos de instauração de processos de revisão de anistia, atos concretos e únicos, que teriam sido editados em 2011, conforme alegação dos próprios recorrentes.



    Consta do acórdão recorrido:



     “Consoante anteriormente explicitado, esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 



    (...)



    Na hipótese, ainda que a peça inicial pretenda tachar a impetração com caráter de omissão, tem-se que a insurgência dos impetrantes refere-se a supostos atos de instauração do processos de revisão de anistia, atos concretos e únicos, que teriam sido (segundo alegam) editados em 2011.



    (...)



    Assim, exsurge certo que foi extrapolado o prazo decadencial legalmente previsto de 120 dias para a impetração. 



    Ainda que assim não fosse entendido, verifica-se que, no ato da impetração, foram juntados apenas os atos de anistia dos impetrantes, a Portaria Interministerial n. 134, de 15 de fevereiro de 2011 (na qual houve determinação genérica de instauração de procedimentos de revisão das portarias concessivas de anistias), pareceres e Notas da AGU acerca da necessidade de instauração dos referidos procedimentos, um acórdão do STF e um acórdão do TCU, que não guardam nenhuma relação com a instauração dos procedimentos de revisão. 



    Não foi apresentado nenhum documento comprobatório da efetiva instauração de procedimentos de revisão de anistia dos impetrantes, relacionados com o suposto direito líquido e certo, circunstância que inviabiliza o processamento do presente mandamus. 



    Cumpre lembrar que, em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.



    (...)



    Assim, inexistindo provas das alegações da parte impetrante, e não sendo a via mandamental apta à dilação probatória, impunha-se o indeferimento liminar da inicial.” (eDOC 41, Id: 007abf2d, p. 2-6 - grifos nossos)



    Dessa forma, considerando que os atos de instauração de processos de revisão de anistia foram editados em 2011 e, por sua vez, a presente ação mandamental foi impetrada apenas em 5.10.2023, resta configurada a decadência da impetração, nos termos do disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 



    No mesmo sentido, menciono o seguinte julgado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ATO ADMINISTRATIVO ANULATÓRIO DA PORTARIA DE CONCESSÃO DA ANISTIA . CARACTERIZAÇÃO DA DECADÊNCIA E DA COISA JULGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Luiz Rocha Nunes contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. O agravante, na impetração de origem, buscava o pagamento de valores retroativos decorrentes de sua condição de anistiado político, conforme Portaria nº 190, de 2005. Após a assinatura do Termo de Adesão nº 413, os pagamentos foram suspensos com a anulação de sua promoção pela Portaria nº 1.406, de 2008, ao fundamento de descumprimento de condições legais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve decadência do direito de impetrar mandado de segurança e (ii) averiguar a ocorrência de coisa julgada em razão de ações judiciais anteriores sobre o mesmo pedido. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Na espécie, a decadência está caracterizada, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado após o prazo de 120 dias, contado a partir da publicação da Portaria nº 1.406, de 2008, que anulou o Termo de Adesão nº 413. 



    4. A impetração do mandado de segurança em 2022, referente à mesma causa de pedir e com o mesmo objeto de ações anteriores, configura coisa julgada, impedindo o acolhimento do recurso. 



    5. O ato impugnado por meio do mandado de segurança é comissivo, referente à decisão administrativa de anulação da anistia, e não omissivo, o que afasta a alegação do agravante de que haveria renovação contínua do prazo para impetração. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016, de 2009, art. 23.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 38.481-AgR/DF (2023).” (RMS 39.632 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 21.10.2024 - grifo nosso). 



    Ainda que assim não fosse, anoto que os impetrantes, ora recorrentes, não lograram êxito em apresentar documentos jurídicos válidos e idôneos que demonstrem de forma cabal o direito à manutenção da anistia, com base na suposta ilicitude dos procedimentos de sua anulação. Em outras palavras, não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo que alegam.  



    Trata-se, nesse caso, de requisito formal para o cabimento do mandado de segurança, o qual não foi devidamente preenchido.



    Desse modo, a comprovação da pretensão dos recorrentes demanda dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 – grifos nossos);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Anistia política. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por valores retroativos. 4. Não comprovação do direito indicado na inicial. Falta de demonstração de direito líquido e certo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 37.735 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2023 – grifos nossos).  



    Vale salientar que a ausência dos requisitos constitucionais para o acesso à via estreita do mandado de segurança não impede que a parte requeira o que entende lhe ser de direito pelas vias ordinárias, no âmbito das quais será possível a ampla produção de provas.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente